Tribunal: TJES
Processo: 5006686-21.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006686-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART 121, §2º, II E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
ACERCA
DE PROVA DE AUTORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
- ORDEM DENEGADA

1)

O debate acerca da tese defensiva de negativa de autoria é inviável de ser feita em sede de Habeas Corpus diante da celeridade de seu rito e da impossibilidade de incursão probatória que considere outros elementos além de prova pré-constituída documental.

2) Cai por terra a alegação de excesso de prazo se a instrução já se encontra encerrada e o paciente já foi pronunciado, situação que invoca aplicação das Súmulas nº 21 e 52, do Colendo STJ.

3) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK NUNES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
COMARCA
DE
MARATAÍZES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0001366-67.2020.8.08.0069
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

Em sua inicial, o impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, notadamente sua primariedade. Além disso, alega excesso de prazo na instrução processual.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 5387780).

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID 5448307).

Informações prestadas pela Autoridade coatora (ID 5485668).

Parecer (ID 5503586), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERICK NUNES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
COMARCA
DE
MARATAÍZES
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº
0001366-67.2020.8.08.0069
, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

Em sua inicial, o impetrante aduz que não há evidências de que o paciente tenha concorrido para a ocorrência do delito, o que redundaria na ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, mormente diante de suas condições pessoais favoráveis, notadamente sua primariedade. Além disso, alega excesso de prazo na instrução processual.

Assim, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com determinação expedição de Alvará de Soltura.

Segundo constou da denúncia:
" (...) o denunciado SEVERINO RAMOS FERREIRA, com vontade de matar, munido com uma faca, desferiu golpes contra a vítima GENILDO CARNEIRO PAZ,
(...)
. Narram também que o denunciado ERICK NUNES e o adolescente MACALLISTE MACHADO DOS SANTOS concorreram para a prática do crime acima descrito, ao cercarem a vítima, impedindo que ela conseguisse escapar à ação do denunciado. (...)."

Devido a tal conduta o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A primeira tese sustentada pelo impetrante é a de ausência de requisitos da prisão preventiva diante de ausência de prova de autoria delitiva. Para tanto, o impetrante aduz na inicial que não há prova da participação do ora paciente no delito acima descrito.

No entanto, na ação penal nº 0001366-67.2020.8.08.0069, já houve a decretação da prisão preventiva do paciente, reanálise da prisão cautelar em algumas oportunidades, o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia foi proferida em 09/08/2022, sendo que em todas estas decisões foi destacada a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos que também são constitutivos do “fumus comissi delicti”.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Além disso,

também deve ser destacado que
“a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Por fim, a defesa fundamenta sua alegação de excesso de prazo com base na ausência de designação de data para julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

Em consulta ao andamento da ação penal nº 0001366-67.2020.8.08.0069, verifiquei que foi proferido despacho pelo Juízo coator, na data de 11/05/2023, designando data para julgamento para o dia 28/11/2023.

Desse modo, cai por terra a alegação do paciente de excesso de prazo, até mesmo porque a instrução já se encontra encerrada e o paciente já foi pronunciado, situação que invoca aplicação das Súmulas nº 21 e 52, do Colendo STJ, as quais transcrevo, respectivamente:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Além disso, “
Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal”
. (STJ - AgRg no RHC n. 176.879/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Por fim, em que pese a alegação de primariedade, as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

Esta forma, conheço da presente impetração e
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.